Tribunal: TJDFT
Processo: 0721471-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721471-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA TERESA TAVEIROS FONTES AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por MARIA TERESA TAVEIROS FONTES contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais que move em desfavor de CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento Guselcumabe (Tremfya®) Sustenta que o entendimento manifestado na decisão agravada mostra-se equivocado, ao considerar legítima a recusa da agravada por não ser o remédio indicado para a doença que acomete a agravante. Alega que o rol de procedimentos elaborado pela Agência Nacional de Saúde é meramente exemplificativo e, estando a medicação registrada na ANVISA, é de se considerar abusiva a negativa da agravada, conforme entendimento jurisprudencial que colaciona. Assevera que o Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema 990 para definir se as operadoras de plano de saúde estão ou não obrigadas a fornecer medicamento importado, não registrado pela ANVISA, não deixou dúvidas a respeito do dever de cobertura de medicamentos registrados, transcrevendo parte da tese firmada no referido tema. Relata que padece há 3 (três) anos de psoríase moderada, CID 10 L 40.0, que se alastrou para áreas nobres de seu corpo, como a região das mãos, unhas, pés, região genital e intertriginosas, comprometendo sobremaneira sua saúde, Acrescenta que se submeteu a diversos tratamentos com medicamentos tópicos, corticoides, calcipotriol, hidratantes, bem como usou medicamentos sistêmicos clássicos, como metotrexato oral, causando-lhe alterações hepáticas e que não surtiram os efeitos esperados, agravando-se a doença com o passar do tempo. Discorre sobre a enfermidade, destacando que a psoríase é doença crônica incapacitante, não transmissível, dolorosa, desfigurante e sem cura, contribuindo para a ocorrência de infarto devido à inflamação crônica que provoca no organismo do paciente, além de causar impacto emocional. Enfatiza que o contrato de saúde firmado com a agravada contempla o tratamento da enfermidade, estando regido pela Lei n. 9.656/98, pelo Código de Defesa do Consumidor e a Constituição Federal. Apresenta argumentos voltados à garantia do direito à saúde, à vida e à sua integridade física, prevista não só na Constituição Federal como na legislação infraconstitucional, como o Código Civil e o CDC. Aponta a presença dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, diante da demonstração dos riscos à sua saúde e à probabilidade do direito invocado, reforçando que se trata de medicamento registrado na Anvisa, consta da bula a indicação para a doença que lhe acomete, não há inadimplência nas mensalidades do plano de saúde e o pedido de fornecimento da medicação foi feito por médico habilitado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, com antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada e ativar os efeitos da tutela antecipada para deferir a tutela de urgência, determinando que a agravada forneça/custeie o tratamento para psoríase moderada no prazo de 48h, com uso da droga Guselcumabe (Tremfya®), pelo tempo e na quantidade prescrita pelo médico até alta definitiva, sob pena de multa diária. No mérito, requer o provimento do recurso, convalidando-se os efeitos da tutela ora requerida. Preparo regular no ID 17470057 e 17470058. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese dos autos, a relação contratual entre as partes é inconteste, bem como a cobertura para tratamento da enfermidade que acomete a agravante, sendo controverso tão somente a obrigação da requerida em lhe fornecer o medicamento prescrito pelo médico que a acompanha. A situação fática delineada na origem demonstra que a agravada, atualmente com 60 anos de idade, é portadora de psoríase em placas moderadas, CID 10 L 40.0, sem controle ao uso de metotrexato oral corticoides tópicos, calcipotriol, hidratantes, apresentando lesões em áreas nobres de seu corpo, como a região das mãos, unhas, pés, região genital e intertriginosas, com grande comprometimento da qualidade de vida e importante impacto nos relacionamentos interpessoais, conforme relatório médico de ID 17472020, pag. 16, o qual ainda menciona piora no quadro, evoluindo para fissuras e infecção nas mãos, impedindo atividades diárias e os cuidados pessoais. Destaca-se da prova ainda incipiente, produzida junto com a inicial, que o medicamento indicado à agravada - Guselcumabe (Tremfya®), ao contrário do entendimento manifestado na decisão agravada, mostra-se condizente com o registro do fármaco na ANVISA; vale dizer, não se trata de indicação off label, quando um remédio é registrado para tratar determinada enfermidade e a clínica médica demonstra que há êxito no tratamento de outras enfermidades. Infere-se do sítio eletrônico da referida agência reguladora que o fármaco passou a ter uma nova indicação para tratamento da artrite psoriástica (doença articular inflamatória), mas, antes, já era indicado para o tratamento de pacientes adultos com psoríase moderada a grave, senão vejamos: Nova indicação: Artrite Psoriásica TREMFYA®, sozinho ou em combinação com metotrexato (MTX), é indicado para o tratamento da artrite psoriásica ativa em pacientes adultos que tiveram uma resposta inadequada ou que foram intolerantes a uma terapia prévia com medicamentos antirreumáticos modificadores do curso da doença (MMCD). O medicamento já era indicado para o tratamento de pacientes adultos com psoríase moderada a grave que são candidatos a tratamento sistêmico ou fototerapia.http://portal.anvisa.gov.br/informacoes-tecnicas13?p_p_id=101_INSTANCE_WvKKx2fhdjM2&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;_101_INSTANCE_WvKKx2fhdjM2_groupId=219201&amp;_101_INSTANCE_WvKKx2fhdjM2_urlTitle=tremfya-guselcumabe-nova-indicacao&amp;_101_INSTANCE_WvKKx2fhdjM2_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&amp;_101_INSTANCE_WvKKx2fhdjM2_assetEntryId=5876052&amp;_101_INSTANCE_WvKKx2fhdjM2_type=content Destarte, a probabilidade do direito invocado pela agravante se revela de forma manifesta, pois o remédio não apenas é registrado como é indicado pela ANVISA para o tratamento da doença que lhe acomete. Assim, o fato de não constar do rol da ANS o tratamento para a enfermidade específica que acomete a agravante não afasta o pressuposto do art. 300 do CPC, pois, como é sabido, referido rol não é exauriente. A validar a tese, trago à colação jurisprudência deste tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRATAMENTO DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - ALEGADA IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA PELA INCAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE AUTORA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - RISCO À VIDA - FÁRMACO APROVADO PELA ANVISA - ROL DA ANS NÃO EXAURIENTE - DOENÇA COM COBERTURA CONTRATUAL - DECISÃO MANTIDA. 1. O contrato firmado entre as partes não exclui o tratamento para a doença que acomete a autora e, de outro lado, prevê não cobertura para hipótese de medicamento importado não nacionalizado, estando os autos a indicar que o fármaco prescrito pelo médico (TAGRISSO 80 mg) não contém essa característica, a permitir, em tese, a cobertura pleiteada na origem 2.O fato de o medicamento não constar do rol da ANS não afasta a probabilidade do direito invocado na origem, eis que referido rol não é exauriente, pois o órgão estatal apresenta grandes dificuldades em acompanhar de forma mais eficiente a evolução da indústria farmacêutica. 3. Ademais, o medicamento já foi aprovado pela ANVISA e o tratamento para a doença de que padece a primeira agravada está prevista na cobertura do plano de saúde. 4. Quanto ao risco de irreversibilidade da medida, verifico que a segunda autora, filha e titular do plano de saúde é servidora pública da Previdência Social, conforme informação fornecida na ficha de adesão, a indicar que tem possibilidades, ainda que mínimas, de arcar com prováveis custos advindos de um provimento judicial desfavorável. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1117127, 07014426120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 22/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO SAÚDE. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITO PARA ASSISTÊNCIA MECÂNICA CIRCULATÓRIA PROLONGADA - ECMO. VIA DE ACESSO PERIFÉRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS ANS. EXEMPLIFICATIVO. AUSÊNCIA DE REDE REFERENCIADA. CUSTEIO INTEGRAL. PEDIDO RECONVENCIONAL. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE. IMPROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O plano de saúde é contratado para o tratamento de doenças, e não para a realização de determinados tratamentos, uma vez que estes haverão de ser indicados pelo médico especialista que vier a se encarregar do tratamento do paciente, levando-se em consideração os avanços contemporâneos da medicina. 2 - O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS possui caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não taxativa, em relação à cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. Assim, como não houve comprovação, pela Ré, de que o tratamento vindicado pela parte Autora fosse expressamente excluído contratualmente (artigo 373, II, CPC), o só fato de tal tratamento não constar expressamente do rol da ANS não é suficiente para justificar a negativa de cobertura, uma vez que se trata de rol meramente exemplificativo. 3 - Não havendo em sua rede referenciada médicos, hospitais ou clínicas aptos a realizar o procedimento vindicado e contemplando o procedimento cobertura contratual, escorreita a condenação do Plano de Saúde ao custeio integral das despesas médicas. 4 - Quando no provimento judicial confirma-se a condenação do plano de saúde Réu ao custeio integral do procedimento realizado na paciente, tem-se que seria contraditório este mesmo provimento condenar o Autor ao pagamento do mesmo procedimento conforme pedido reconvencional, o que implicaria no recebimento em duplicidade por parte da prestadora de serviços médicos, isto porque se reconhece que a responsabilidade pelo custeio do procedimento é integralmente do plano de saúde. 5 - O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento contratual não se converte, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Apelações Cíveis desprovidas. Maioria qualificada. (Acórdão 1238028, 00104393320168070004, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 6/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Não se infere, assim, nesse juízo estreito de delibação, nenhuma ofensa à Lei n. 9.656/1998. Pelo contrário, deve ser dado prevalência ao contrato firmado entre as partes, que tem força cogente, nos termos do Código Civil. Ademais, a medida não é irreversível, respondendo a agravante pelo ressarcimento dos custos em caso de provimento judicial final desfavorável. Ante o exposto, DEFIRO a tutela recursal pleiteada, determinando à agravada que forneça em 48h o medicamento Guselcumabe (Tremfya®) 100 mg, conforme prescrição médica de ID 17472020, pag. 15, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), limitado a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Intimem-se as partes, devendo a agravada apresentar resposta nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 7 de julho de 2020 20:27:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator